Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA PROPORCIONAL DA REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da ora recorrente ao pagamento de R$ 2.250,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de reparação extrapatrimonial.
3. Na origem, o autor/recorrido ajuizou a ação indenizatória, com fundamento em agressões físicas e verbais, além de danos ao seu veículo, perpetrados pela ora recorrente após o fim do relacionamento entre as partes.
4. As razões do recurso interposto pela ré estão centradas nos seguintes aspectos: (a) preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não designação de audiência de instrução e julgamento; (b) não comprovação do nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo autor e a conduta da ré; (c) não configuração do dano extrapatrimonial.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber se: (a) o julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento do direito de defesa; (b) se a conduta da recorrente deu causa aos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados pelo autor.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. Regularmente intimada na audiência de conciliação, em que compareceu acompanhada por seu patrono, a parte ré/recorrente não requereu a produção de prova oral e/ou arrolou testemunhas, de sorte que o julgamento antecipado da lide, no caso concreto, não configura cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade. Precedente: TJDFT, acórdão 1971359, Rel. Marília de Avila Sampaio, DJe 06.03.2025.
7. O robusto acervo probatório carreado pela parte autora se revela suficiente a demonstrar que a conduta da autora deu causa aos danos materiais (arranhões em veículo e quebra de óculos) experimentados pelo ora recorrido.
8. No ponto, revestem-se de especial relevância os áudios em que a recorrente profere ofensas e “ameaças” (“eu arranhei seu carro. Você não tem noção do que eu sou capaz”; “eu vou entrar no seu apartamento, vou pegar seus computadores, vou arranhar seu carro, eu não estou brincando” – ids 77743653 e 77743554) e o depoimento das testemunhas (técnico de manutenção de elevadores, agente de portaria, morador do condomínio) perante às autoridades policiais, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos danos.
9. As comprovadas e reiteradas agressões físicas e verbais perpetradas pela recorrente, inclusive diante da filha do casal e de desconhecidos, configuram grave fato gerador de dano extrapatrimonial passível de reparação, proporcionalmente fixada em R$ 3.000,00, tendo em vista que a recorrente é servidora pública com rendimentos brutos mensais superiores a R$ 10.000,00. A estimativa, aliás, se revela condizente àquela adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT em situações similares. Precedente: TJDFT, acórdão 1928647, Rel. Antonio Fernandes da Luz, DJe 10.10.2024.
V. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1971359, Rel. Marília de Avila Sampaio, DJe 06.03.2025; acórdão 1928647, Rel. Antonio Fernandes da Luz, DJe 10.10.2024.